Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600140-11.2024.6.16.0027
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600140-11.2024.6.16.0027

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600140-
11.2024.6.16.0027 (DRAP- 0600135-86.2024.6.16.0027) que, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Josiane do Rocio Ortiz Gomes Itikawa, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
julgando-a inapta para concorrer nas Eleições Municipais 2024, para o cargo de Vereador, no
Município de Piraí do Sul, em razão da ausência da condição de elegibilidade de filiação partidária
na agremiação que protocolou o seu pedido de registro (art. 9º, § 1º, inciso V), nos termos do art. 46
e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
(Indeferimento ao registro de candidatura de Josiane do Rocio Ortiz Gomes Itikawa, para concorrer
ao cargo de Vereador, sob o número 40777, pelo Partido Socialista Brasileiro, no Município de Piraí
do Sul. No caso em questão, não estão presentes todas as condições de elegibilidade, nos termos
do art. 9º, § 1º, inc. V, da Resolução TSE nº 23.609/2019, em razão de filiação partidária em partido
diverso ao qual pediu seu registro de candidatura, pois a requerente está filiada desde 07/04/2024 a
outra agremiação partidária (PSD), conforme certidão acostada aos autos.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSIANE DO ROCIO ORTIZ GOMES ITIKAWA
(RECORRENTE)
MICHAEL DE SOUZA PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 027ª ZONA ELEITORAL DE PIRAÍ DO SUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44070848
25/09/2024
14:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.379

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600140-11.2024.6.16.0027 –
Piraí do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JOSIANE DO ROCIO ORTIZ GOMES ITIKAWA
ADVOGADO: MICHAEL DE SOUZA PINTO - OAB/PR56139
RECORRIDO: JUÍZO DA 027ª ZONA ELEITORAL DE PIRAÍ DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto contra sentença que indeferiu o Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) para o cargo de Vereadora nas Eleições de
2024 no município de Piraí do Sul, em razão de ausência de comprovação de
filiação partidária.

1.2. A Recorrente sustenta que, embora conste no sistema FILIA como
vinculada a outro partido, providenciou a filiação tempestiva ao PSB e alega
erro ou fraude na vinculação ao PSD.

1.3. A sentença considerou que a filiação ao PSD, ocorrida em 07/04/2024,
gerou a desfiliação automática do PSB e que não foram apresentadas provas
suficientes para afastar a regularidade dessa filiação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em verificar se a Recorrente
comprovou, de forma válida, sua filiação partidária ao PSB no prazo mínimo
de seis meses exigido pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, § 3º,
Num. 44070848 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153430500000043022965
Número do documento: 24092514153430500000043022965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:19:23

V, da Constituição Federal, e deve ser comprovada com, no mínimo, seis
meses de antecedência ao pleito, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

3.2. O art. 19 da Lei nº 9.096/1995 exige que o partido insira os dados de
seus filiados no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral (FILIA). No presente
caso, o sistema registrou a filiação da Recorrente ao PSD, não ao PSB.

3.3. A Recorrente apresentou documentos unilaterais, como ata de
convenção, que, à luz da Súmula nº 20 do TSE, não possuem fé pública para
comprovar a filiação partidária.

3.4. O Tribunal já decidiu de forma similar em caso recente, julgado em
11/09/2024, reafirmando que documentos produzidos unilateralmente não são
aptos a comprovar filiação partidária.

3.5. A Recorrente não utilizou o procedimento adequado, previsto no art. 11,
§ 2º e seguintes da Resolução TSE nº 23.596/2019, para regularizar a sua
filiação partidária, não restando, assim, comprovada a condição de
elegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido. Sentença que indeferiu o Requerimento
de Registro de Candidatura mantida.
Tese de julgamento: "Documentos unilaterais, como ata de convenção
partidária, não são suficientes para comprovar filiação partidária, sendo
necessária a inserção dos dados no sistema FILIA ou a utilização de
procedimento judicial específico para a regularização, conforme Resolução
TSE nº 23.596/2019."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, V

- Lei nº 9.504/1997, art. 9º

- Lei nº 9.096/1995, art. 19

- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11

Jurisprudência relevante citada:

- TRE/PR, REl RRC nº 060010680

- Súmula 20 do TSE

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44070848 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153430500000043022965
Número do documento: 24092514153430500000043022965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:19:23

termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSIANE DO ROCIO ORTIZ
GOMES ITIKAWA, em face da sentença que julgou procedente a Impugnação proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) da Recorrente para concorrer ao cargo de Vereadora do município de
Piraí do Sul nas Eleições Municipais de 2024, diante da ausência de comprovação de
filiação partidária.

Em suas razões recursais (ID 44038729), a Recorrente sustenta que, não
obstante esteja filiada em partido diverso no sistema da justiça eleitoral, comprova
documentalmente sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) desde 04/04/2024,
tanto que teve seu nome aprovado em convenção partidária para concorrer como
vereadora. Afirma que, apesar de constar do FILIA como sendo vinculada ao Partido
Social Democrático (PSD) em 07/04/2024, jamais solicitou filiação a este partido,
alegando a ocorrência de erro material ou fraude no procedimento. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e deferir seu registro de
candidatura.

Em contrarrazões (ID 44038734), o Ministério Público Eleitoral argui que a
recorrente não comprovou as condições de elegibilidade, uma vez que consta uma
filiação ativa e regular da candidata ao PSD em 07/04/2024, o que gerou a desfiliação
automática do PSB. Aduz que, não tendo sido comprovada a filiação tempestiva da
recorrente, necessário o não provimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso (ID 44054434), por considerar que a recorrente não constava
da lista oficial constante do FILIA no prazo mínimo de filiação partidária 6 meses antes do
pleito e apresentou provas unilaterais destituídas de fé pública. Ademais, aponta que,
ainda que possa ter havido desídia partidária no oportuno lançamento da filiação no
sistema, a recorrente poderia ter se valido do procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e
seguintes, da Resolução nº 23.596/2019 do TSE, para o fim de regularizar o cadastro do
vínculo partidário, o que não ocorreu.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Num. 44070848 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153430500000043022965
Número do documento: 24092514153430500000043022965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:19:23

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovado vínculo partidário da
recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC.

A parte recorrente sustenta que embora conste do sistema FILIA como
vinculada a outro partido, providenciou a respectiva filiação partidária junto ao Partido
Socialista Brasileiro (PSB) tempestivamente.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 44038724):

“(...)

A determinação legal esculpida no inciso II do art. 35 da Resolução TSE nº
23.609/2019 foi realizada pelo Cartório Eleitoral, com a importação do
Relatório “Requisitos para o Registro – Analítico” extraído do Sistema de
Candidaturas – CAND, mediante a integração com o Sistema Processo
Judicial Eletrônico – PJe, certificando-se, inclusive:

a) a regularidade do preenchimento do pedido, após análise pormenorizada
do Formulário denominado Requerimento de Registro de Candidatura - RRC,
nos termos do art. 24, da Resolução TSE nº 23.609/2019;

b) que NÃO ESTÃO presentes todas as condições de elegibilidade, nos
termos do art. 9º, § 1º, inc. V, da Resolução TSE nº 23.609/2019, em razão
de filiação partidária em partido diverso ao qual pediu seu registro de
candidatura, pois a Requerente está filiada desde 07 de abril de 2024 a outra
agremiação partidária (PSD), conforme certidão acostada aos autos.

c) que a documentação da Requerente está regular, nos termos do art. 27, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, com exceção da filiação partidária.

Verifica-se que os partidos PSB e PSD são coligados para a eleição
majoritária e realizaram sua convenção partidária em conjunto, no mesmo dia
e local, com cada partido escolhendo seus respectivos candidatos ao cargo
de vereador. A Representada foi lançada candidata pelo PSB, porém
encontrava-se filiada ao PSD e, ainda que tivesse sido escolhida em
convenção pelo PSD, sua filiação ocorreu após o prazo exigido (07 de abril
de 2024), e também por isso não poderia lançar-se candidata.

A serventia eleitoral diligenciou à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral
solicitando os dados do lançamento da filiação ao PSD, no que foi informado
que a filiação ocorreu por meio de login do presidente do Diretório Municipal
do Partido Social Democrático de Piraí do Sul, Sr. ABILIO DAS NEVES
MAINARDES. Ainda que a Representada alegue que sua filiação ao PSD
ocorreu de forma irregular, em nenhum momento foram apresentados
elementos que comprovassem a irregularidade da filiação.

Não bastasse isso, a situação partidária da Representada estava disponível
de forma pública no sistema FILIA desde 07 de abril de 2024. Some-se a isso
o fato de que o PSB, quando realizou sua convenção partidária em 03 de
Num. 44070848 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153430500000043022965
Número do documento: 24092514153430500000043022965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:19:23

agosto de 2024, não efetuou quaisquer verificações prévias quanto à filiação
da Representada, bem como não confirmou a filiação dos candidatos ao
efetivar o registro das candidaturas no sistema CAND em 15 de agosto de
2024.

Portanto, a alteração da filiação partidária requerida pela Representada não é
possível de ser realizada nos presentes autos de Registro de Candidatura,
uma vez que não restou demonstrada a alegada irregularidade da filiação
partidária ao PSD e, por isso, a Requerente não poderá concorrer ao cargo
eletivo pleiteado, por lhe faltar condição essencial a sua candidatura.”

Sobre o tema, o artigo 19 da Lei nº 9.096/1995 assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso
às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e
estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso
a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral,
incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de
eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.” (grifei)

A fim de regulamentar o disposto na Lei dos Partidos Políticos, o artigo 11 da
Resolução nº 23.596/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
Num. 44070848 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153430500000043022965
Número do documento: 24092514153430500000043022965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:19:23

do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
(Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Ademais, cumpre evidenciar o Enunciado da Súmula nº 20 do TSE, que
estabelece o seguinte:

“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros meios de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”

Na hipótese, discute-se, especificamente, acerca da tentativa comprovação
da filiação partidária da recorrente por meio de ata de convenção partidária, datada de
14/08/2024 (ID 44038730):
Num. 44070848 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153430500000043022965
Número do documento: 24092514153430500000043022965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:19:23

Nesse panorama, cabe destacar o que bem observou a Procuradoria
Regional Eleitoral em seu parecer (ID 44054434):

“Convém registrar, neste ponto, que ainda que tenha havido desídia partidária
no lançamento oportuno da filiação partidária via FILIA, era possível ao
recorrente valer-se do procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da
Res. TSE nº 23.596/2019 com o fito de regularizar o cadastro do vínculo
partidário, mas nada foi feito nesse sentido, impossibilitando que se confira
validade às provas eminentemente unilaterais e destituídas de fé pública ora
apresentadas nestes autos de RRC.

Assim, a ausência da supracitada condição de elegibilidade (prazo mínimo de
seis meses de filiação partidária) constitui inequívoco óbice ao deferimento do
pedido de registro.”

No caso, é de se ressaltar que, conforme reconhecido em sentença, a
recorrente não logrou êxito em comprovar a sua efetiva filiação ao partido na data-limite
prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

Isto porque a recorrente se limitou a juntar ata de reunião extraordinária, que
é reputado documento unilateral e, por isso, incapaz de comprovar, suficientemente, a
condição de filiada da recorrente, conforme entendimento já consolidado pela Súmula nº
20.

Outrossim, esta corte, à unanimidade de votos, decidiu de maneira idêntica
em caso análogo, julgado na sessão de 11/09/2024, no qual a ficha de filiação partidária,
Num. 44070848 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153430500000043022965
Número do documento: 24092514153430500000043022965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:19:23

como documento unilateral, é insuficiente para comprovar a vinculação partidária,
conforme se vê:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FALHA NO
SISTEMA DE REGISTRO. DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente em razão de ausência de comprovação de filiação partidária. O
recorrente alega que se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 2023 e
que, embora tenha participado da convenção partidária, seu nome não
constava nos registros oficiais devido a falha no sistema FILIA, embora
estivesse nos registros internos do partido. Solicita o provimento do recurso,
com base na Súmula 20 do TSE, para que seja reconhecida sua filiação e
deferido seu registro de candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a filiação partidária do
recorrente ao PT foi regularmente comprovada para atender ao prazo mínimo
legal; (ii) avaliar se o documento apresentado pelo recorrente é suficiente
para comprovar sua condição de filiado, à luz da Súmula 20 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, § 3º, V,
da Constituição Federal, e deve ser realizada com, no mínimo, seis meses de
antecedência ao pleito, conforme o art. 9º da Lei 9.504/97.

4. O art. 19 da Lei nº 9.096/95 estabelece que o partido deve inserir os dados
de seus filiados no sistema FILIA da Justiça Eleitoral. A falha no sistema pode
ser alegada, mas deve ser comprovada por documentos dotados de fé
pública.

5. O documento apresentado pelo recorrente ("Ficha do Filiado") é unilateral,
extraído de sistema interno do partido e, por isso, não tem fé pública, sendo
insuficiente para comprovar a filiação, conforme jurisprudência pacífica do
TSE e Súmula 20 do TSE.

6. O precedente jurisprudencial aponta que documentos produzidos
unilateralmente pelo partido, como fichas de filiação e declarações subscritas
por dirigentes partidários, não são aptos para comprovar a filiação partidária
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060086398).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Num. 44070848 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153430500000043022965
Número do documento: 24092514153430500000043022965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:19:23

(...)

(REl RRC nº 0600106-80.2024.6.16.0077, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
PSESS, 11/09/2024)

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura de JOSIANE DO ROCIO ORTIZ GOMES
ITIKAWA, para concorrer ao cargo de Vereadora nas Eleições de 2024 no município de
Piraí do Sul/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600140-
11.2024.6.16.0027 - Piraí do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: JOSIANE DO ROCIO ORTIZ GOMES
ITIKAWA - Advogado do(a) RECORRENTE: MICHAEL DE SOUZA PINTO - PR56139 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 027ª ZONA ELEITORAL DE PIRAÍ DO SUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44070848 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2024 14:15:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092514153430500000043022965
Número do documento: 24092514153430500000043022965
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 11:19:23